Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011163-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 965.432.131-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL CAPITAL (REU), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLAUDIO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 770.444.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0566-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – GOLPES CONTRA LOCADORAS DE VEÍCULOS –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO [ESTELIONATO – 5 ANOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 3 ANOS] – ARTIGO 109, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL.

É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante dos termos do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.

Não alcançado o prazo temporal previsto no artigo 109, III e IV, do Código Penal que incide ao caso, incabível a decretação da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Fernando de Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata que o representante do Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do art. 171, caput, c/c o art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 21.8.2017.

Aduz que a denúncia foi recebida pelo magistrado singular em 22.2.2018, tendo então transcorrido o lapso temporal de 4 anos e 4 meses, até o presente momento.

Assevera, em suma, a ocorrência da prescrição antecipada, afirmando que não há no processo nenhuma causa interruptiva de prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, uma vez que considerando os seus antecedentes a pena fixada não deverá ultrapassar o mínimo legal, o que leva à prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o disposto no art. 109, do Código Penal.

Dessa forma, pede a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal n. 0041279-61.2017.811.0042, em virtude do reconhecimento da prescrição virtual (Id. 131021170).

Juntou documentos (Id. 131021185, pp. 1-632).

Não houve pedido de liminar.

Aos autos aportaram as devidas informações pela instância base (Id. 132384697).

Por último, a douta Procuradoria-Geral de Justiça representada pelo Procurador João Batista de Almeida, lançou judicioso parecer aos autos, opinando pela não concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário
: Paciente denunciado pelos crimes previstos no artigo 171,
caput
, c/c artigo 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Busca o trancamento da ação penal em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena
in
perspectiva – Não houve pedido liminar – A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena abstratamente cominada ao tipo penal – Lapso temporal inferior ao previsto em lei – Reconhecimento de prescrição com base em pena
in
perspectiva – Ausência de previsão no ordenamento jurídico brasileiro – Vedação – Súmula 438 do STJ –
Pela denegação do
writ”

(Id.

132949204)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Fernando de Oliveira Rodrigues, que está a experimentar constrangimento ilegal oriundo da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

Assevera o impetrante que o lapso temporal do recebimento da denúncia – 22.2.2018 –, até a presente data transcorreram

4 anos e 4 meses, sem que incidisse causas de suspensão ou interrupção da prescrição da pretensão punitiva, o que no entender do impetrante deve ser reconhecido a prescrição da pretensão punitiva do delito de estelionato e associação criminosa.

Razão não assiste ao impetrante.

Dos judiciosos argumentos delineados nas razões do
mandamus
constitucional, entendo que não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, como bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
Inicialmente, postula o impetrante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito de estelionato, na modalidade retroativa – data do recebimento da denúncia até hoje –, à consideração de que eventual pena não ultrapassaria o mínimo previsto ao tipo penal, que é de um ano de reclusão, haja vista ser primária e portador de bons antecedentes, bem como que entre a data do recebimento da denúncia (22.02.2018) até hoje, transcorreu período superior a 04
(...)
anos sem que houvesse o encerramento da ação penal, restando, portanto, evidenciado o extrapolamento do prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109 do CP.

Sem razão a defesa.

Prefacialmente, insta consignar que nada obstante a Lei n. 12.234/2010, que promoveu alterações nos artigos 109 e 110 do CP, tenha vedado que se tome por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa como base para o cálculo do prazo prescricional.

Ademais, a aplicação da prescrição antecipada pela pena em perspectiva, que pauta-se em uma condenação hipotética, não há como acolhê-la, porquanto inexiste no ordenamento jurídico brasileiro previsibilidade para este instituto, mormente porque fere garantias de cunho constitucionais.

(...)

Desta feita, não deve ser acolhida a tese de prescrição virtual”
(Id. 132949204).

Nesse contexto, c
onsoante nosso ordenamento jurídico a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem como referência para o cálculo do prazo
“o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”
(CP. Art. 109), não havendo previsão a intitulada “prescrição retroativa antecipada”, ou “prescrição virtual”, onde se utilizaria como referencial uma condenação hipotética, tratando-se, portanto, de mera projeção destituída de fundamentação concreta e de amparo jurídico.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus e Cezar Roberto Bitencourt:

“b) Impossibilidade de ser declarada a prescrição retroativa antes da sentença condenatória (a denominada ‘prescrição antecipada’ ou ‘por perspectiva’)

A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pressupõe a existência de uma sentença condenatória. Em face disso, não pode ser reconhecida antes da condenação.”
(JESUS, Damásio E. de., “Prescrição Penal”, 14 ed., São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 144-5).

“Finalmente, não há suporte jurídico para o reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, como se está começando a apregoar, com base numa pena hipotética. Ademais, o réu tem direito a receber uma decisão de mérito, onde espera ver reconhecida a sua inocência. Decretar a prescrição retroativa, com base em uma hipotética pena concretizada, encerra uma presunção de condenação, consequentemente de culpa, violando o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, “Tratado de Direito Penal”, Vol. 1: parte geral, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 734).

Destaca-se por oportuno que sendo matéria de ordem pública, pode a prescrição ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, regulando-se o prazo prescricional pela pena máxima cominada ou a efetivamente aplicada, operando-se essa última, retroativamente, depois do trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso.

Contudo, carente de previsão legal, é inviável o reconhecimento da chamada
prescrição virtual
ou
em perspectiva
, instituto de construção doutrinária e jurisprudencial, que admite a análise da prescrição com base na eventual pena a ser aplicada, e não pela pena máxima.

Além do mais, insta consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já examinou o assunto por reiteradas vezes, tendo inclusive editado a Súmula n. 438, para pacificar o entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da prescrição ora tratada em qualquer hipótese.

“Súmula n. 438: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”

Nesse sentido, trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça que repele sistematicamente esta modalidade. Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -MODALIDADE PRESCRICIONAL ANTECIPADA, VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PLEITEADA A CASSAÇÃO DA DECISÃO - ALEGADA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA ANTECIPADA DA PRESCRIÇÃO -PROVIMENTO - DECISÃO QUE AFRONTA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ -AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE A DECISÃO SINGULAR - RECURSO PROVIDO. I -
É incabível a prescrição antecipada, uma vez que a previsão

da pena eventualmente a ser imposta ao réu é mero exercício de prognóstico, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, conforme preceitua a Súmula 438 do STJ. II - Não há como se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva antecipada ou virtual porque se exige para tanto uma pena fixada em concreto em sentença condenatória.”

(TJMT, RSE, 114534/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento 4.12.2013) - Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO RÉU – RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA No 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A ordenação da citação do denunciado consubstancia ato a indicar a deflagração da ação penal, com o prosseguimento do feito, o que importa, deveras, no recebimento da denúncia e fixação da baliza temporal para aferição do prazo prescricional. 2.
O reconhecimento da prescrição virtual pela pena em perspectiva fere o princípio due process of law, porquanto aborta prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, que vão conferir sustentáculo à decisão condenatória, a qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Ademais, qualquer altercação acerca da matéria restou serôdio com a edição da Súmula no 438 do e. Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”
(TJMT, RSE, 6342/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 21.5.2014) – destaquei.

Dessarte, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada é vedado, de sorte que, considerando que não houve pena
in concreto
fixada para o paciente pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa, a única prescrição possível de ocorrer no caso dos autos para esses ilícitos seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista
em abstrato
, situação, essa, que, na espécie em debate, ainda não se operou.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022